Tribunal: TJSP
Processo: 1022183-23.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Competência recursal. Prevenção da Colenda 28a Câmara de Direito Privado, que apreciou recurso de apelação em ação conexa. Artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição.